Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. CRÍTICA A PARLAMENTAR DISTRITAL. EXPRESSÕES “FARRA COM DINHEIRO PÚBLICO”. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE CRÍTICA POLÍTICA. FIGURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A publicação em redes sociais que utiliza expressão crítica à destinação de verbas indenizatórias parlamentares, ainda que de forma irônica, constitui manifestação inserida no âmbito da liberdade de expressão, quando ausente imputação de ilícito ou intenção de ofender.
2. As postagens impugnadas expressam juízo de valor acerca da destinação de recursos públicos, tema de inequívoco interesse coletivo, e não configuram imputação de conduta ilícita ou dolosa ao parlamentar.
3. A liberdade de expressão abrange o direito de formular críticas políticas e sociais, inclusive de forma simbólica e incisiva, sendo vedado ao Poder Judiciário impor restrições indevidas ao debate público, sobretudo quando ausente prova de falsidade ou de intenção de ofender.
4. Não demonstrado o abuso de direito, tampouco a intenção deliberada de atingir a honra pessoal do agente público, mantém-se a sentença que julgou improcedente os pedidos de remoção do conteúdo supostamente ilícito c/c indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.